Tribunal: TJBA
Processo: 8144418-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144418-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UESLEI DE FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS FORMAIS. PROVAS SUFICIENTES DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Ueslei de Freitas dos Santos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Bradesco S.A. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova suficiente da existência e legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do autor; (ii) analisar o valor probatório dos extratos bancários apresentados pelo réu; (iii) examinar a distribuição do ônus da prova nas relações de consumo. III. Razões de decidir 3. Conquanto nas relações de consumo seja possível a inversão do ônus da prova, tal inversão não é automática e irrestrita, permanecendo com o autor o dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 4. Os extratos bancários apresentados pelo réu não constituem meras "telas de sistema interno", mas documentos formais, com logotipo da instituição financeira, numeração sequencial, formatação padronizada e histórico cronológico detalhado de operações, conferindo-lhes valor probatório significativo para comprovar a relação jurídica entre as partes. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram que o apelante era titular da conta corrente junto ao banco apelado, na qual realizou diversas operações financeiras, incluindo empréstimos pessoais e utilização de limite de cheque especial, restando comprovada a origem do débito que ensejou a negativação. 6. O apelante limitou-se a negar a contração do débito, sem apontar vícios capazes de infirmar as informações contidas nos extratos bancários ou trazer elementos de convicção que pudessem corroborar suas alegações, não se desincumbindo minimamente do ônus probatório que lhe cabia. 7. Configurada a legitimidade da dívida, a inscrição do nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão indenizatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Os extratos bancários formais, dotados de elementos de identificação institucional e registro cronológico detalhado de operações, possuem valor probatório superior às simples telas de sistema interno para comprovar a relação jurídica e a legitimidade de débitos; 2. A mera negativa genérica do consumidor, sem elementos mínimos de prova que a corroborem, não é suficiente para desconstituir a legitimidade de débito comprovado por documentação bancária formal; 3. Comprovada a legitimidade do débito, a negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito, afastando qualquer pretensão indenizatória." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000210413258001 MG; TJ-PR - 8ª C.Cível - 0003173-96.2019.8.16.0194. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144418-42.2021.8.05.0001, sendo Apelante Ueslei de Freitas dos Santos e Apelado Banco Bradesco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator